Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OCULTAÇÃO DE RENDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de pensão alimentícia em favor de suas filhas menores, mantendo a obrigação alimentar fixada em 70% do salário-mínimo e condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Alega alteração na capacidade financeira, com redução de renda. Pleiteia a redução da pensão para 30% dos rendimentos brutos e o afastamento da multa imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve alteração significativa na capacidade financeira do alimentante a justificar a redução da pensão alimentícia; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e pressupõe a presunção absoluta de necessidade dos filhos menores, que não podem prover seu próprio sustento.
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade, de modo a equilibrar os interesses do alimentante e do alimentando.
5. A prova dos autos revela que, apesar da alegada redução de renda, o genitor apresentou movimentações financeiras incompatíveis com os valores informados, demonstrando capacidade econômica superior à declarada.
6. O apelante não comprovou a alegada alteração significativa em sua condição financeira que justifique a revisão da pensão alimentar.
7. Restou evidenciada conduta dolosa do apelante, com tentativa de ocultação patrimonial e alteração da verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé nos termos do artigo 80, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, 1.703; CPC, arts. 80, II, e 85, §11.